Tribunal: TJDFT
Processo: 0713633-38.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. TESTEMUNHA. PROVA SUFICIENTES. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo acusado contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal) e 01 (um) mês de detenção pelo crime de violação de domicílio (art. 150, § 1o, do Código Penal), ambos no contexto da Lei Maria da Penha (arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006), em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se as provas dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal e pela violação de domicílio no contexto de violência doméstica; e, (ii) verificar o cabimento do reconhecimento da menoridade relativa para readequação da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, especialmente quando coerente, detalhada e corroborada por elementos materiais, como o laudo pericial que atestou as lesões compatíveis com o relato dos fatos.
4. Se a narrativa da vítima sobre os episódios de agressão física (aperto no pescoço e lesões nos braços) é consistente e encontra respaldo no laudo de exame de corpo de delito, que descreve as lesões, ela tem valor probante.
5. Se com relação à violação de domicílio ficou comprovado que o réu permaneceu no imóvel contra a vontade da vítima, recusando-se a sair mesmo após reiterados pedidos, e reteve as chaves e o celular da ofendida, restou configurado o constrangimento ilegal no contexto da violência doméstica.
6. O argumento da Defesa de que a condenação se baseia exclusivamente na palavra da vítima não prospera, porque o conjunto probatório, composto por relatos coerentes, laudo pericial e testemunhos, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria.
7. No que tange à dosimetria da pena, a Defesa tem razão quanto ao pedido de reconhecimento da menoridade relativa, devendo ser readequadas as penas aplicadas ao acusado, mantendo-se, contudo, a condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 13, e 150, § 1o; CPP, art. 386, VII; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 146.895/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 10/05/2018; STJ, AgRg no AREsp n. 2.202.116/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 13/12/2022, DJe 15/12/2022.